Tribunal: CARF
Processo: 15504.011178/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.011178/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.892 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
LARISSA PIMENTA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
LEI COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386,
2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes
sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no
105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. SÚMULA CARF N° 26.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.011178/2009-29
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.892 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011178/2009-29

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
LARISSA PIMENTA FERREIRA, contribuinte, pessoa física, já qualificada nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 9a Turma da DRJ em
Belo Horizonte/MG, Acórdão no 02-36.516/2011, às e-fls. 88/104, que julgou procedente o Auto
de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, em relação ao
exercício 20006, conforme peça inaugural do feito, às fls. 05/09, e demais documentos que
instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
a contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou
de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação às quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou mediante documentação hábil e
idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação Fiscal em anexo e parte integrante deste auto.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 111/123, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.892 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011178/2009-29

Pela fiscalização empreendida foram detectadas movimentações financeiras maiores do
que os rendimentos declarados em contas correntes, em conjunto, mantidas pelo casal
de contribuintes, junto aos Bancos ABN Amro Real e ltaubank.
Todavia, o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, Marcio Hellman, que subscreve
as intimações datadas de 10 de março de 2009 e 26 de maio de 2009, apontou dois
valores, que supostamente foram extraídos dos extratos bancários dos contribuintes
fiscalizados.
Numa só planilha elaborada pelo citado Auditor Fiscal, junto ao Banco Real, agência
0980 c/c 1004872-1, ano-base 2005 foram depositados em cheques entre jan/set/05. o
somatório de R$21.230,00 e no ItauBankBoston, agência 016 c/c 73.4525.10, - 2005
foram depositados cheques de outros bancos, incluídos dois depósitos em dinheiro
(março e setembro/05), o somatório de R$253.591,84, planilha esta firmada pelo
Auditor Fiscal, de onde se pode verificar uma discrepância, ou até mesmo erro material
entre os valores mencionados nos itens 4 e 5, acima, haja vista que, numa análise detida
feita pelos contribuintes, não se sabe por qual razão, onde o Auditor Fiscal encontrou a
cifra R$530.511,21, o qual lançou no seu Termo de Inicio de Fiscalização e Intimação
Fiscal, este considerável valor inexistente nos extratos bancários por ele analisados.
Não obstante a fiscalização ter se valido dos depósitos bancários, como planilhado e
discriminado no histórico dos extratos das duas instituições bancárias, nas quais os ora
contribuintes mantinham conta conjunta, não se concebe nos lançamentos - espelhos do
Termo de Inicio de Fiscalização e Intimação Fiscal n° 38/2009 e 120/2009, que só no
ITAUBANK, no período apontado, entre jan/dez/2005, foram depositados
R$555.918,96, valor este que não bate com a soma da movimentação, demonstrando-se
que houve um equivoco por parte do Sr. Auditor Fiscal no tocante ao valor alusivo à
movimentação financeira que foi apurada, pois, se nas duas instituições financeiras
foram creditados em forma de depósitos os somatório de: R$21.230,00 + R$253.591,84
= R$274.821,84, - Pergunta: de onde surgiu o valor de R$555.918,96.
Portanto, fica impugnado pelos aqui contribuintes o estranho valor de R$555.918,96
apontado no Termo de Inicio de Fiscalização e Intimação Fiscal de n°s 38/2009 e
120/2009, por não espelhar na verdade o somatório dos movimentos apurados nos
depósitos creditados nas contas bancárias, ANO-BASE 2005, como verificado, pois os
dados da Planilha Fiscal elaborada em ambos os Autos de Infração, constam o seguinte:
a) no MPF n° 0610100100393109, para fins do demonstrativo tributário, o Auditor
Fiscal levantou, de oficio, o valor tributável ou imposto, alusivo a depósitos bancários
de origem não comprovada, tendo como fato gerador de jan/dez/2005, cujo somatório é
de R$137.410,92;
b) no MPF n° 0610100100856/0, para fins do demonstrativo tributário, o Auditor Fiscal
levantou, de oficio, o valor tributável ou imposto, alusivos a depósitos bancários de
origem não comprovada, tendo como fato gerador de jan/dez/2005, cujo somatório é de
R$137.410,92;
(...)
Hodiernamente, após o advento da Lei Complementar 105/2001, o Fisco passou a
utilizar-se do disposto no artigo 5o da referida Lei para obter a quebra administrativa do
sigilo bancário do contribuinte, passando então a aplicar a presunção relativa do artigo
42 da Lei 9.430/96 para, simplesmente com base na soma dos depósitos bancários
mensais, exigir o 1RPF da pessoa física ou o IRPJ e demais tributos da pessoa jurídica
dentro do período sob fiscalização.
Entretanto, quando o fisco quebra o sigilo bancário do contribuinte com base no que
prescreve a Lei Complementar 10512001, em seu artigo 50, § 1 0, inciso I, § 2° e
especialmente o seu § 4°, não se trata de obtenção de informações gerais a que se refere
o § 3° do citado artigo 5°, pois estas são fornecidas mensalmente pelas instituições
financeiras como é o caso do que prescreve o § 3° inciso Ill do artigo 1° da Lei
Complementar 105/2001.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.892 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011178/2009-29

Assim, como se vê do disposto no § 4o do artigo 5o da LC 105/2001, a autoridade
administrativa só pode quebrar o sigilo bancário do contribuinte em virtude de
vislumbrar a existência de "indícios de omissão de receitas, movimentação financeira
expressiva, e não apresentação dos extratos bancários solicitados.
De outra banda, o citado § 4° do artigo 5° da LC 105/2001 determina que "a autoridade
interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar", de
sorte a poder "realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos".
Assim, se a nova lei estabelece que havendo indícios de omissão de rendimentos o fisco
pode quebrar administrativamente o sigilo bancário do contribuinte e, se assim age,
deve o fisco requisitar as informações e documentos que julgar conveniente para a
adequada apuração dos fatos.
Ou seja, se a Lei Complementar 105/2001 preconiza que o Fisco pode requisitar os
documentos que julgar necessários à apuração adequada dos fatos, o conseqüente será a
tributação real e efetiva da omissão de rendimentos ou receitas encontrada e provada
pelo Fisco, não podendo mais a administração tributar os depósitos bancários com base
na presunção do artigo 42 da Lei 9.430196, que considera os depósitos bancários a
priori como omissão de receita ou rendimento, cabendo ao contribuinte a prova em
contrário.
Por outro lado, levando em consideração o citado principio da hierarquia das normas, é
forçoso reconhecer que a Lei Ordinária de forma alguma pode contrariar dispositivo de
Lei Complementar visto que esta se sobrepõe àquela, de sorte que a última sempre
revogará a primeira naquilo em que houver conflito entre as referidas normas.
Assim, tem-se que também sob o prisma do principio da hierarquia das normas, o artigo
42 da Lei 9.430/96 encontra-se revogado pelo § 40 do artigo 5° da Lei Complementar
105/2001, eis que aquele é previsão de Lei Ordinária e não pode contrariar este último,
que é disposição de Lei Complementar. Cita textos de renomados juristas para
comprovar sua argumentação.
Portanto verifica-se que a mera existência de depósitos bancários não se enquadra na
definição legal do fato gerador do imposto, pelo que incumbe à Receita Federal
comprovar a existência do nexo de causalidade entre o aumento patrimonial e a
percepção de renda tributável e sua conseqüente obrigação tributária. Cita decisões do
Conselho de Contribuintes para justificação.
Não é demais ressaltar que a lei que rege o assunto, qual seja a LC 105/2001, determina
que fisco promova a adequada apuração dos fatos (tributáveis), sendo expressamente
vedada presunção em dita matéria.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.892 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011178/2009-29

QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E IRRETROATIVIDADE DA LEI
A priori, a contribuinte insurge-se quanto à quebra do sigilo bancário sem prévia
autorização do Poder Judiciário, bem como que seja afastada a aplicação da Lei Complementar
n° 105/2001.
Pois bem, a Lei Complementar n° 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das
operações de instituições financeiras, já previa, desde janeiro/2001, a possibilidade de a
autoridade fiscal examinar as informações referentes a contas de depósito em instituições
financeiras. Vejamos:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Vale salientar ainda que, em 24/02/2016, o Supremo Tribunal Federal julgou, com
repercussão geral, constitucionais os dispositivos da LC n° 105/2001 que permitem à Receita
Federal obter dados bancários de contribuintes, fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia
autorização judicial1. Prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de sigilo
bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas
contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem
o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal.
No que tange à retroatividade da Lei Complementar 105, de 2001, deve ser
aplicada a Súmula Carf 35 (vinculante), pela qual “O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a
redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a
constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente”.
Explicito ainda que todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão
obrigados a prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto
que apresentam regularmente Declarações de Ajuste Anual, ficando sujeitos à auditoria das
informações prestadas, quando a fiscalização pode exigir a documentação que julgar necessária
para verificar a veracidade das informações prestadas na DIRPF, a cuja entrega está obrigada os
contribuintes.
A Secretaria da Receita Federal — SRF dispõe de Sistemas Informatizados nos
quais armazenam diversos dados do contribuinte, entre as quais as informações relativas à
CPMF, cuja possibilidade legal de utilização para exigir outros tributos já foi abordada. Do
cruzamento destas informações, foi constatado que o contribuinte movimentou em suas contas
bancárias valores não correspondentes ao declarado, motivando o início do Procedimento Fiscal.
Neste diapasão, não merece guarida o pleito da contribuinte.
MÉRITO
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
A contribuinte requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.892 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011178/2009-29

comprovada e, principalmente, por não estar evidenciado nos autos que ditos depósitos provoram
expressivos reflexos em sua situação patrimonial e financeira.
Em que pesem as razões ofertadas pela contribuinte, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
Primeiramente é importante salientar que a contribuinte não discute,
especificamente, nenhum valor ou depósito considerado pela autoridade fiscal, apenas
questionando legislação, não sendo o bastante para reformular a decisão de piso, como
passaremos a demonstrar.
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 Oitenta mil reais)
(Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela Lei n°10.637, de
30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares' tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei
n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.892 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011178/2009-29

confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela
saída de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os têm corno verdadeiros e divide as presunções em iuris et de iure
(absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são
irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris
tantum, cabe a prova em contrário, conforme demasiadamente tratado em diversos outros votos
deste Relator.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um
fato desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão
de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos, conforme
expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de renda, no
caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver por origem
transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio do
contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
Quanto à tese de ausência de evolução patrimonial ou consumo capaz de justificar
o fato gerador do imposto de renda, é verdade que este imposto, conforme prevê o artigo 43 do
CTN, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, isto é, de
riqueza nova. Entretanto, o legislador ordinário presumiu que há aquisição de riqueza nova nos
casos de movimentação financeira em que o contribuinte não demonstre a origem dos recursos.
A atuação da administração tributária é vinculada à lei (artigo 142 do CTN), sendo vedado ao
fisco declarar a inconstitucionalidade de lei devidamente aprovada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo presidente da República. Neste diapasão, existe a Súmula CARF n° 02
consolidando sua jurisprudência no sentido de que o Órgão "não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.892 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011178/2009-29

A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
A contribuinte, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo,
não carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Mais uma vez, repiso, a contribuinte nada se esforça ou argumenta sobre a
comprovação dos numerários, ou seja, em relação aos depósitos efetuados na conta bancária não
foram apresentados esclarecimentos convincentes e muito menos documentos hábeis e idôneos a
demonstrar a origem de cada depósito bancário.
Repito que a mera alegação sem a juntada de documentação hábil e idônea,
não é capaz de comprovar a origem dos depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação
específica de cada depósito, cabendo ao contribuinte contrapor da mesma forma.
Quanto ao questionamento de que nas duas instituições financeiras foram
creditados em forma de depósitos os somatório de: R$21.230,00 + R$253.591,84 =
R$274.821,84, não entendendo de onde surgiu o valor de R$555.918,96.
Sem razão a recorrente, o valor no importe de R$530.511,21, origem de sua
dúvida, trata-se da sua movimentação financeira obtida junto aos Bancos ABN AMRO REAL,
CNPJ 33.066.408/0001-15 (R$25.407,75) e ITAÚ BANK, CNPJ 60.394.079/0001-04
(R$530.511,21) em valores expressivamente maiores do que os rendimentos declarados na
DIRPF/2006 (fls. 63/65). Essas contas correntes junto ao ABN AMR REAL e ItauBankBoston
foram mantidas em conjunto com o cônjuge Alexandre Magno Ferreira da Silva.
De outra forma, na planilha de fl. 58, encontram-se valores num total de
R$274.821,84, apurados de depósitos de origem não comprovadas após a análise de todos os
documentos apresentados pelo contribuinte, relativamente aos bancos Real (R$21.230,00) e Itaú
(R$253.591,84), equivalentes ao total dos créditos a serem comprovados equitativamente pela
contribuinte e seu cônjuge Alexandre Magno Ferreira da Silva.
Assim, para fins do demonstrativo tributário, o Auditor Fiscal levantou, de oficio,
corretamente, o valor tributável, referente a depósitos bancários de origem não comprovada,
tendo como fato gerador de jan/dez/2005, o somatório é de R$137.410,92, originado da divisão
de partes iguais para cada cônjuge, em conformidade com o que dispõe o § 6° do art. 42° da Lei
9.430/96 : "Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor
dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."
Portanto, deve ser mantida a infração.

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.892 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011178/2009-29

Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital